Tribunal: TJDFT
Processo: 0713187-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713187-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA NASCIMENTO COSTA AGRAVADO: MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CAROLINA NASCIMENTO COSTA. contra a decisão proferida nos autos da ação de prestação de contas (processo no 0734214-06.2020.8.07.0001), proposta por MARCIA CRISTINA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS. A decisão agravada condenou a agravante na obrigação de prestar as contas reclamadas na inicial (ID 88210570). “Vistos, etc. Trata-se de ação de exigir contas proposta por MÁRCIA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS, em desfavor de CAROLINA NASCIMENTO COSTA, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Alega a parte autora que é filha de AGAR MONTEIRO NASCIMENTO, a qual foi interditada por meio de decisão proferida nos autos do processo no 0717389-89.8.07.0001. Ademais, informa que a interditada outorgou procuração em favor de sua neta, ora ré, no dia 11/01/2016, sem conhecimentos das demais filhas da outorgante, com exceção da mãe da outorgada, a qual foi anulada por meio de sentença proferida nos autos do processo no 0735619-48.2018.8.07.0001. Nesse sentido, afirma que após a sua nomeação como curadora provisória da interditada em 23/07/2020, realizou diligências a fim de verificar os atos praticados pela ré no exercício do mandato, oportunidade em que surgiram suspeitas de má gestão dos recursos da interditada, visto que na qualidade de procuradora federal aposentada, impossível seria a utilização de todo o limite do cheque especial, cartões de crédito e empréstimos, além da tentativa de alienação indevida de imóvel pela ré. Aduz que a requerida jamais prestou contas do mandato e não possui qualquer relação de emprego, mas ostenta gastos incompatíveis com sua condição financeira, possuindo inclusive contas poupança. Tece arrazoado jurídico onde discorre sobre o dever de prestação de contas da Ré e requer seja condenada a demandada a prestar contas no período de 11/11/2016 a 23/07/2020, na forma adequada. Com a inicial vieram os documentos de ID’s no 74893849 a 74893852, 75462029 a 75462037, e 76268348 a 76268353. A decisão de ID no 76331703 recebeu a petição inicial e determinou a citação da demandada. A requerida foi citada e ofertou contestação no ID no 81689853. Em preliminar, suscita ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e inépcia da inicial. No mérito, defende a regularidade da procuração que lhe foi outorgada pela interditada e afirma que mantinha boa relação com a outorgante, motivo pelo qual prestava contas à sua avó de forma verbal e nunca houve qualquer conflito de interesses. Nesse sentido, alega que a interditada sempre ajudou todas as filhas e netos financeiramente por livre e espontânea vontade. Ademais, aduz que não reside com a interditada desde o ano de 2008 e que possui rendimento próprio, sendo pensionista de seu genitor e filha de servidora aposentada da Receita Federal, motivo pelo qual não necessita utilizar os recursos de sua avó. Requer, caso ultrapassadas as preliminares, a improcedência da demanda. Com a contestação vieram dos documentos de ID’s no 81689854 a 81691255. A parte autora foi intimada e se manifestou em réplica de ID no 82801672. As partes foram intimadas em especificação de provas, tendo a parte autora postulada pela designação de audiência de conciliação, quebra dos sigilos fiscais e financeiros da demandada e a expedição de ofício à AGU para identificar a destinação da quantia de R$ 86.460,52. A parte ré, por sua vez, requereu a designação de audiência de conciliação. Despacho de ID no 85240268 remeteu o feito ao Ministério Público. Por meio da manifestação de ID n. 85402501, o parquet requereu a designação de audiência de conciliação e oficiou pelo indeferimento do pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário. A decisão de ID no 86722679 saneou o feito, afastou as preliminares suscitadas e determinou a conclusão do feito para julgamento da primeira fase. É o relatório. Decido. Consiste a prestação de contas no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e de todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesses de outrem, realizadas por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato. É conferida àquele que demonstre interesse processual de requisitá-las de quem vinculou-se em razão de uma obrigação de direito material, pela qual o réu tenha recebido bens ou valores para serem administrados e o autor identifica divergências ou tem esse autor a obrigação de fiscalizá-las. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, de acordo com os quais a demanda pode ser desmembrada em duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, § 5o, CPC); na segunda as contas prestadas pelas partes são apreciadas, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC). Desse modo, passo ao julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na exordial. O contrato de mandato, conforme exposto no artigo 653 do Código Civil, tem como escopo conferir a terceiro poderes para, em nome do outorgante, "praticar atos ou administrar interesses". Nesse passo, considera-se como uma das obrigações do mandatário "dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato" (art. 668, CC/02). No caso em comento, verifica-se que à parte ré foram atribuídos poderes, por meio de instrumento público de procuração (ID no 76268348, p. 2), “para tratar de todos e quaisquer assuntos negócios, direitos e interesses da outorgante.” Ademais, segundo a autora a ré realizou má-gestão da renda da interditada, razão pela qual, na qualidade de curadora desta, possui o direito de exigir a prestação e contas dos bens, renda, dívidas e obrigações da interditada no período em que a requerida era mandatária desta: 11/11/2016 a 23/07/2020. Portanto, nos termos do § 5 do art. 550 do CPC, julgo procedente o pedido para condenar a ré a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público.” Em seu agravo, a recorrente pede concessão de antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da exigibilidade de prestar contas até julgamento final do presente agravo, visto que tal obrigatoriedade traz prejuízos irreparáveis à agravante que não tem acesso a documentação que está sob o poder da agravada. Suscita a preliminar de ilegitimidade da parte agravada e da falta de interesse de agir para ingressar em nome próprio requerendo a prestação de contas do direito de outrem, além de ser a detentora da documentação referente aos créditos e débitos da Sra. Agar. No mérito, pede a reforma da decisão de ID 88210570, para que o pedido da inicial seja indeferido, diante da carência de conflito de interesses até 11/2020, quando houve a interdição parcial da Sra. Agar, o que gera a consequente ausência de necessidade de prestação de contas diante da boa relação entre a Agravada e a avó, de forma que não havia incertezas, era tudo esclarecido, dentro de uma relação estabelecida pelo princípio da boa-fé entre a mandante e a mandatária, razão pela qual não há que se falar na necessidade de prestar contas, e, portanto, a demanda originária deve ser julgada improcedente. Assevera que os fatos relatados na petição inicial não traduzem a realidade vivida pela agravante, porquanto não mora juntamente com sua avó desde 2008 quando foi morar em Águas Claras, na quadra 210 e atualmente reside na Rua 21 Sul, juntamente com sua mãe e irmã, estando, inclusive, o contrato de locação em nome de sua irmã. Argumenta que possui rendimentos, por ser pensionista do seu pai, e que não necessita utilizar o dinheiro da sua avó. Em janeiro de 2016, a Sra. Agar pediu ajuda à agravante para administrar o pagamento de suas despesas mensais, compreendidas pelo condomínio, IPTU, energia, plano de saúde, empregada doméstica, faculdade do neto Bruno, telefones fixo e celular, internet, açougue, compras de mercado e farmácia, dentre outras despesas esporádicas próprias e de filhas e Netos que ela custeava, pois constava com 82 (oitenta e dois) anos à época e estava com dificuldades físicas de locomoção. A agravante sempre conviveu quase que diariamente com sua avó, frequentando sua residência, saindo juntas para restaurante com a família, festas da família, aniversários, formatura, inclusive cuidou de sua avó quando ela esteve hospitalizada do ano de 2017, conforme fotos em anexo que comprovam o convívio e cuidado da agravada com a avó. Alega que a agravada não reside em Brasília, pouco frequenta a cidade e tem pouco contato com sua mãe, conforme a mesma afirma na inicial quando trata dos documentos da Sra. Agar que são “documentos não portados pela agravada, eis que não se comunica com sua mãe de maneira razoável.” Afirma que mesmo ao afirmar o pouco contato com a Sra. Agar, a agravada questiona que a recorrente deixou de prestar contas. Conforme relatado acima, a recorrente não prestava contas a agravada, mas a sua avó, que foi quem lhe outorgou a procuração, ou seja, os fatos narrados na inicial de ausência de prestação de contas não traduzem a realidade fática, pois a agravada prestava contas para a avó do período (2016 a 07/2020), período em que a Sra. Agar outorgou a procuração e estava em sua plena e geral capacidade mental. Ademais, a prestação de contas à avó, era de conhecimento da Sra. Mara, da irmã Cristiane, da Sra. Alda e do neto Bruno, a procuração existente em nome da agravada, e a movimentação bancária realizada pela mesma para o pagamento das despesas próprias da Sra. Alda, e das despesas que a mesma tinha interesse de pagar, como a faculdade do neto Bruno, a título de exemplo, estando todos os parentes próximos cientes da procuração realizada, da ajuda prestada pela agravante à avó, a qual por ela foi solicitada. Ressalta que não há interesse e nem legitimidade ativa da agravada para ingressar com a presente demanda, ainda assim não deve ser conhecida, pois não existe no presente caso interesse de agir da recorrida em ingressar com a presente demanda de exibição de contas que não são de sua propriedade e só passaram a ser de sua responsabilidade a partir de 23/07/2020, conforme termo de curatela provisório. É o breve relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Foi formulado o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro. Ademais, está dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Impera esclarecer que se trata de ação de prestação de contas pode ser ajuizada tanto por quem pretende exigir contas (art. 550 do CPC). O procedimento se desenvolve em duas fases, sendo que na primeira, o juiz decidirá se há, ou não, obrigação de uma das partes de prestar contas à outra. O ato que encerra a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória. Note-se que o art. art. 550, §5o, do CPC, estabelece que “a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar”. Ou seja: o provimento jurisdicional que condena uma das partes em prestar contas é decisão interlocutória de mérito, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC. A jurisprudência desta Corte tem se guiado nesse sentido: “[...] I - Pela sistemática do CPC em vigor, a decisão que encerra a primeira fase da ação de prestação de contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito e não mais de sentença, portanto não comporta condenação em honorários advocatícios. [...]” (AI 07157007620188070000, Relator: José Divino 6a Turma Cível, DJE: 29/11/2018.) “ (...) 3. O ato que finaliza a primeira fase da ação de prestação de contas é decisão interlocutória e não comporta honorários advocatícios.” (20160110157257APC, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 31/10/2017) Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento de pedido de liminar. O cerne da ação de exigir contas cinge-se em saber se a agravante tem ou não o dever de prestar contas à parte ré. Conforme se depreende dos arts. 550 e seguintes do CPC, este procedimento cautelar especial é destinado a possibilitar à parte autora o cálculo evolutivo das despesas e das receitas de determinada relação jurídica, a fim de viabilizar a compreensão de eventual saldo. A parte autora da ação de prestação de contas especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas. Para que haja interesse na ação é imperioso que o réu se recuse a prestar as informações solicitadas. No caso dos autos, está amplamente demonstrada a legitimidade da parte autora, filha da senhora Agar e sua curadora provisória, de exigir prestação de contas. Ademais, existe nítido interesse de agir, já que a agravante ainda não prestou as contas exigidas do período que esteve como procuradora de sua avó. Na hipótese, a agravante possuía uma procuração, datada do dia 11/01/2016, sem conhecimento das demais filhas da outorgante, com exceção da mãe da outorgada, a qual foi anulada nos autos da ação declaratória de nulidade no 0735619-48.2018.8.07.0001, cuja apelação teve a seguinte ementa: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCURAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INCAPACIDADE DA OUTORGANTE. PROVA PERICIAL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de nulidade de procuração. 1.1. Pretensão das rés de cassação ou reforma da sentença. Levantam a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustentam que a outorgante possui capacidade para gerir a si própria e administrar seus bens. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeição. 2.1. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova oral sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 2.2. Insta salientar que a ré foi ouvida pela perícia técnica, e participou ativamente da produção da prova pericial, método abalizado e suficiente a instruir o feito. 2.3. Ademais, o juiz é destinatário das provas (art. 370, CPC), sendo-lhe assegurado o julgamento da lide, quando reputar desnecessárias novas provas para firmar seu convencimento. 3. Verificado que a requerida à época da outorga da procuração não era capaz de reger sua pessoa ou de administrar os seus bens, correta a sentença que decreta a nulidade do negócio por ausência de capacidade, em conformidade com o art. 166, I, do Código Civil. 4. Apelo improvido.” (07356194820188070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 7/12/2020.) O dever de presta contas nasce da própria natureza dos encargos atribuídos ao procurador de bens e de interesses de terceiros. Ou seja: estar na função de procurador gera o dever de prestar as contas de sua gestão. Julgada procedente a primeira fase e, portanto, reconhecido o dever de prestar contas, o mandatário será condenado a fazê-lo no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que forem apresentadas pela parte ex-adversa (art. 550, §5o, do CPC). Segundo precedente esta Corte, o detentor de procuração outorgada no seio familiar deve prestar contas acerca do valor efetivamente recebido e movimentado: “APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. MANDATO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO DE MÃE A FILHA. AUXÍLIO À GESTÃO DE NEGÓCIOS. ADMINISTRAÇÃO NÃO EXCLUSIVA. CONTAS SUFICIENTEMENTE PRESTADAS. PRODUTO DA VENDA DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PELA PROCURADORA. AUTORIZAÇÃO DEMONSTRADA. RECEBIMENTO DE ALUGUEIS. DEPÓSITOS EM CONTAS BANCÁRIAS DA OUTORGANTE. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS, SAQUES E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO. AUTORIZAÇÃO DADA PELA OUTORGANTE A TERCEIROS. AUSENTE RESPONSABILIDADE DA PROCURADORA. SENTENÇA MANTIDA 1. Não se encontrando a administração dos interesses da outorgante sob a única e exclusiva responsabilidade da mandatária, sua única filha, a prestação de contas importa averiguação peculiar quanto à gestão dos negócios especificamente impugnados na demanda durante o prazo do mandato. 2. As contas prestadas mediante especificação de receitas e despesas, excetuando-se as que foram objeto de impugnação e justificativas, observa razoavelmente a norma do art. 551 do CPC, sendo descabida sua recusa, principalmente quando o vasto acervo probatório possibilita o exame da controvérsia. [...]” (00320889720158070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 23/6/2020). Assim, a agravante deve responder pela sua administração, mediante procuração outorgada pela avó e, posteriormente, anulada judicialmente. Note-se que, na segunda fase do procedimento de prestação de contas, o juiz decidirá sobre as contas apresentadas, oportunidade em que deverá analisar os argumentos da agravante quanto aos fatos trazidos nesta peça recursal, de acordo com extratos bancários, transferências, demonstração de gastos, podendo inclusive determinar a realização de exame pericial, se for cabível. Conforme ensina Adroaldo Furtado Fabrício em Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VIII, tomo III, 2a ed., p. 316: “O procedimento se estrutura em duas fases bem distintas, cada qual com seu objeto próprio. Na primeira, a atividade processual se orienta no sentido de apurar-se se o réu está ou não obrigado a prestar contas ao autor: essa questão e apenas ela constitui a parte do mérito a ser solucionada na fase inicial. Não está em causa, ainda, o problema de saber-se quem deve a quem, e quanto: esse tema envolve o exame das próprias contas a serem prestadas se consideradas devidas, exame do qual resultará a definição da posição econômica das partes uma em face da outra. E é bem de ver-se que só depois de estabelecer-se a existência da obrigação de prestar contas atribuída ao demandado, e por conseqüência fazer-se que elas venham aos autos, poderá tornar-se objeto de controvérsia e julgamento o conteúdo delas e a decorrente apuração de saldo. Essa é a segunda fase. Fácil também é entender-se que a questão envolvida na primeira fase é preliminar (não prejudicial!) da que vai ser tratada na segunda, pois ao exame desta só se há de chegar se for positiva a solução dada àquela outra." Somente depois de superada a questão do dever de prestar contas é que se adentra o palco processual quanto ao conteúdo da administração patrimonial. Em elucidativo precedente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COISA JULGADA OU PRECLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. (...) 3. Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes. 4. Com a abertura da segunda fase da ação de prestação de contas, preclui, no presente caso, a análise do mérito da primeira fase, definindo-se a obrigação da parte de prestar as contas exigidas. (...)” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag em REsp 689.893/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 24/08/2017) – g.n. Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A ação de prestação de contas tem cabimento sempre que couber a alguém a administração de bens comuns ou de outra pessoa. É procedimento especial que se desdobra em duas fases, sendo que a primeira se limita, apenas, a verificar sobre a obrigatoriedade ou não de uma das partes prestar contas à outra, uma vez que a análise do conteúdo das contas apresentadas está restrita à segunda fase. (...) 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07299521820178070001 APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 31/07/2018) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PRESTADAS PELO AUTOR. DOCUMENTOS DESENTRANHADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO. SEGUNDA FASE. APRECIAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO DAS CONTAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. 2. A prestação de contas integra os procedimentos de rito especial do Código de Processo Civil, e tem por peculiaridade ser dividida em duas fases. Na primeira, é decida a existência ou não da obrigação do réu de prestar as contas ao autor, ou este dá-las ao réu. Já na segunda fase, cumpre apurar e decidir acerca da existência de crédito ou débito e sobre o quantum da obrigação de pagar quantia certa, se houver, declarando-se o respectivo credor. 3. Nesse aspecto, o dispositivo de lei processual supracitado estabelece que, como ato processual inaugural da segunda fase do rito de prestação de contas, o réu é instado a prestá-las ou (recebê-las) no prazo de 15 dias, sob pena de perder a faculdade de impugnação das contas que, em seguida, são ofertadas pelo autor. 4. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o magistrado, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa, sobretudo pela não apreciação de provas desentranhadas dos autos a pedido da própria parte. (...) 7. Recurso conhecido e parcialmente desprovido.” (20150910279866APC, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 18/07/2018) – g.n. Verifica-se que a matéria em análise é unicamente de direito, porquanto, na hipótese, a decisão agravada apenas condenou a agravante, neta da curatelada, no dever de prestar as contas requeridas pela agravada, filha e curadora provisória da senhora Agar, durante o período de 11/11/2016 a 23/07/2020. Dentro deste contexto, neste momento, não merece modificação a decisão agravada quando reconhece o dever da agravante de prestar contas à agravada. Indefiro o pedido de liminar. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público, para manifestação. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 7 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator